Tribunal: STF
Processo: ARE 1050769
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
E M E N T A: JULGAMENTO COLEGIADO POR TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO INTERNO” – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    – Não se revela admissível “agravo regimental” contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    – Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.